Tribunal: TJPA
Processo: 0814854-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814854-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: AILTON LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE ESTUPRO COM CAUSA DE AUMENTO).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
. NÃO CONHECIMENTO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO.

TAIS QUESTÕES JÁ FORAM SUSCITADAS E DEVIDAMENTE REFUTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 0804039-11.2021.8.14.0000
e
HC 0801176-48.2022.8.14.0000
, RESTANDO CONFIGURADA A REITERAÇÃO DE PEDIDO.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO PENAL, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 311 DO CPP, EM DECORRÊNCIA DA NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELO PACIENTE, O QUAL, MESMO PROIBIDO DE SE APROXIMAR E MANTER CONTATO COM A VÍTIMA, PERMANECIA EM SUA RESIDÊNCIA QUANDO A OFENDIDA ESTAVA COM A GENITORA (COMPANHEIRA DO RÉU). TAL FATO FORA NOTICIADO PELOS NOVOS REPRESENTANTES DA INFANTE, QUE JUNTARAM MÍDIAS E ÁUDIOS PARA DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO, TENDO TAIS NOTÍCIAS SIDO REPETIDAS EM JUÍZO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

em parte
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório impetrado
em favor de
AILTON LOPES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente figura como denunciado pela suposta prática prevista no art. 217-A do CPB. Em face disso, foi decretada medida protetiva de seu afastamento em relação a menor, sua enteada, estando o processo em curso e tendo o laudo de exame de corpo de delito sido inconclusivo, sem vestígio de abuso sexual, pelo que alegou e protestou sua inocência.

No dia 22/04/2021, fora decretada a prisão preventiva do paciente, sob a perspectiva do art. 312 do CPP, entretanto requer seja reconsiderada tal decretação, por não se mostrar medida necessária e cabível na atual fase processual, haja vista a ausência de fatos contemporâneos e concretos que guardem estrita relação com o caso.

Aduz que a fundamentação para a decretação da prisão preventiva afirma que pesa em desfavor do paciente a suposta notícia de descumprimento de medida restritiva, no entanto, o artigo 282,
§ 4º, do CPP,
prevê que a prisão preventiva deverá ser a última alternativa, devendo o Magistrado priorizar a cumulação de outras medidas cautelares, até mesmo mais gravosas.

Afirma ser o paciente pai de 5 filhos, os quais dependem de seu sustento, fato este não recepcionado na decisão de decretação da prisão preventiva, o que demonstra carência de fundamentação concreta.

Requer a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa da prisão
.

Juntou documentos.

Recebidos os autos no Gabinete da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar (ID 11493593), foram encaminhados à minha relatoria em razão do efetivo julgamento do HC nº 0804039-11.2021.8.14.0000, nos temos do art.119, do RITJ/PA.

Em ID 8077571, acolhi a prevenção suscitada, bem como solicitei informações ao Juízo Inquinado Coator e o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de justiça.

Em ID 11595182, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pela
denegação
da ordem em favor de
AILTON LOPES DA SILVA
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em virtude da ausência de fundamentação na Decisão que decretou a prisão preventiva, bem como da falta de contemporaneidade do decreto prisional.

Inicialmente, tenho que os argumento referentes à ausência de fundamentação concreta na decisão de decretação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão se encontram superados, tendo em vista que já foram analisados nos autos do
HC nº 0804039-11.2021.8.14.0000
e
HC 0801176-48.2022.8.14.0000
, não havendo, portanto, que se renovar tais alegações no presente
writ.

Quanto ao argumento de que o
Paciente está ameaçado há mais de um ano sob as mesmas alegações sazonais, sem expressão de fatos concretos e que guardem estrita relação ao caso e contemporaneidade ante a perda de objeto, em decorrência da oitiva das testemunhas e suposta vítima na audiência de instrução e julgamento em 17/02/2022, tenho que não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, haja vista que motivado pela notícia de suposto descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, o qual, mesmo proibido de se aproximar e manter contato com a vítima, permanecia em sua residência quando esta estava com a genitora (companheira do réu).

No mesmo sentido, é a jurisprudência Pátria, a saber:

Descumprimento de medida protetiva de urgência. Habeas corpus sustentando negativa de autoria, extemporaneidade do decreto e ilegalidade da prisão. 1 - O habeas corpus não é o meio adequado para o exame da tese de negativa de autoria, por exigir dilação probatória, necessariamente incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
2 - Mostra-se contemporâneo o decreto de prisão, quando se verifica que a medida constritiva foi proferida no mesmo mês em que, em tese, teria ocorrido o descumprimento das medidas protetivas de urgência
. 3 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, demonstrando insuficiência de cautelar diversa. 4- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela, principalmente quando não comprovadas. 5 - Habeas corpus parcialmente conhecido e indeferido. Parecer acolhido. (TJ-GO - HC: 01309554720198090000, Relator: EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 24/04/2019) (GRIFEI).

Ademais, conforme destacado pela autoridade coatora em suas informações, o descumprimento das medidas protetivas fora noticiado pelos novos representantes da infante, que juntaram mídias e áudios para demonstração do alegado, tendo tais notícias sido repetidas em Juízo.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
e que, em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo e, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta e/ou mantém a prisão processual sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Ocorre que, ao contrário do alegado pela defesa, as decisões do magistrado singular pela decretação e manutenção da custódia do paciente se mostram devidamente fundamentadas, não havendo ainda que se falar em falta de contemporaneidade da medida, pois, como restou demonstrado, o decreto obedeceu os ditames do art. 311 do CPP e sua manutenção resta devidamente fundamentada, ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para assegurar o cumprimento das medidas protetivas (art. 313, III do CPP), pela conveniência da instrução criminal, além da gravidade concreta do delito.

Não havendo ainda que se falar em antecipação de pena
nem em violação ao princípio da presunção de inocência. Sobre o tema:

A segregação provisória não se constitui em antecipação de possível pena que possa vir a ser aplicada. Restringe-se às hipóteses de cautelaridade expressamente previstas na legislação processual, as quais devem ser claramente explicitadas (TJSC, Habeas Corpus n. 4024213-66.2017.8.24.0000, de São José, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quinta Câmara Criminal, j. em 30/11/2017)

Assim, a alegação de que a decretação/manutenção da custódia violaria o princípio constitucional da presunção de inocência não prospera e, nesse sentido é o ensinamento doutrinário do eminente Jurista e Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal.
(...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences
. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).
(
GRIFEI
).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço

em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2022